Tribunal: TJDFT
Processo: 0009498-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO O(a) credor(a) DOUGLAS BARBOSA NOGUEIRA requereu a não incidência do desconto de seguridade social sobre alegando que a sua verba se refere a adicional de insalubridade (ID 19343811). Analisando os autos do processo originário, observa-se que o valor inscrito no presente precatório se refere à adicional de insalubridade. O Distrito Federal manifestou concordância com requerimento do credor (ID 19821450). O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 163 nos autos do RE 593.068/SC fixou a seguinte tese “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado. Operada a preclusão, façam-se os autos conclusos para homologação dos cálculos e sentença de extinção. Fica o credor intimado para apresentar os seus dados bancários necessários para a efetivação do pagamento via transferência (banco, agência e conta). Publique-se. Guará, 23 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto